Tribunal: TJSP
Processo: 0000893-12.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível - Ação declaratória c.c. Repetição de indébito - ISS - Serviço de gestão de carteira de fundos e clubes de investimento - Pretendida aplicação da alíquota de 2,5% prevista para o serviço de "administração de fundos quaisquer" - Não cabimento - Serviços distintos - Alegação de omissão - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível - Ação declaratória c.c. Repetição de indébito - ISS - Serviço de gestão de carteira de fundos e clubes de investimento - Pretendida aplicação da alíquota de 2,5% prevista para o serviço de "administração de fundos quaisquer" - Não cabimento - Serviços distintos - Alegação de omissão - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0000893-12.2012.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante UNA
CAPITAL LTDA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000893-12.2012.8.26.0053/50000
2
VOTO No 37938
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0000893-12.2012.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: UNA CAPITAL LTDA
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível - Ação
declaratória c.c. Repetição de indébito - ISS - Serviço de gestão de
carteira de fundos e clubes de investimento - Pretendida aplicação
da alíquota de 2,5% prevista para o serviço de “administração de
fundos quaisquer” - Não cabimento - Serviços distintos - Alegação
de omissão - Inocorrência - Recurso com caráter infringente -
Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou
decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração,
rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de
declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
UNA CAPITAL LTDA em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO,
insurgindo-se contra o acórdão de fls. 349/359, que, por votação unânime,
deram provimento em parte ao recurso de apelação apenas para
reformar a sentença quanto aos honorários advocatícios, fixando-os nas
alíquotas mínimas de cada faixa sobre o valor atualizado da causa -
Inteligência dos §§ 2o, 3o e 5o, do art. 85 do CPC.
Sustenta o embargante que o acórdão é omisso
quanto ao enquadramento na atividade de “administração de carteira
de fundos”, à irretroatividade do Parecer Normativo SF 001/09, bem como
à fixação dos honorários advocatícios por equidade. Requer o
prequestionamento dos artigos 1o, item 15.01 da Lista Anexa da LC
116/2003; 146, 100, III, 97, todos do CTN; 1o, 5o, caput, XXXVI, II, LIV, todos da
CF; 6o da LINDB; e 85, §§ 2o e 8o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000893-12.2012.8.26.0053/50000
3
É a síntese do necessário.
VOTO
Os embargos de declaração não prosperam.
Nos exatos termos do art. 1.022 do CPC, só é possível o
manejo do recurso de embargos de declaração quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, for omitido ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou, ainda, para
correção de erro material.
No caso em tela, não se verifica nenhuma das falhas
indicadas pelo supramencionado dispositivo legal, não havendo,
portanto, o que sanar pela via declaratória.
Isto porque, as questões levantadas no recurso foram
devidamente enfrentadas pela Turma Julgadora, não havendo que se
falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Com efeito, constou expressamente no acórdão
embargado que:
Em outras palavras, não é possível presumir que a
autora se enquadre na prestação de serviço de
“administração de fundo” apenas por prestar o serviço
de “gestão de carteira de fundos e clubes de
investimento”.
Assim, apesar de estarem previstos no mesmo subitem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000893-12.2012.8.26.0053/50000
4
da lei municipal, não há qualquer óbice para que o
município estabeleça alíquotas diferentes, uma vez
que consistem em serviços distintos.
No que tange ao parecer normativo, não se verifica
qualquer ilegalidade na parte que tornou sem efeito a
solução de consulta anteriormente proferida, tendo em
vista o poder-dever de autotutela da Administração
Pública para revisar seus atos administrativos em razão
de ilegalidade ou oportunidade e conveniência.
Ademais, como
bem
esclarecido
na decisão administrativa de indeferimento do pedido
de restituição, “a Consulta SF/DEJUG no 2, de 02 de
janeiro de 2008 foi extinta por decisão do Exmo.
Senhor Secretário Municipal de Finanças, porque se
entendeu que a mesma não estava de acordo com a
legislação tributária vigente. Trata-se, portanto, de
hipótese de anulação e como tal produz efeitos
retroativos à data em que foi emitido o ato anulado”.
E quanto aos honorários advocatícios, o acórdão
atacado encontra-se em consonância com jurisprudência do STJ, vazado
nos seguintes termos:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CUMULAÇÃO
DE
HONORÁRIOS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS.
POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
V - Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000893-12.2012.8.26.0053/50000
5
em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários
advocatícios devem ser fixados observando-se os
parâmetros estampados no art. 85, § 2o, caput e incisos
I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados
no § 3o do referido dispositivo jurídico.
VI - De fato, na vigência do CPC/2015, a fixação de
honorários advocatícios por apreciação equitativa,
conforme o contido no § 8o do art. 85 do CPC/2015,
somente tem guarida nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, não sendo
essa a hipótese dos autos.
(AgInt no AREsp 1456057/SP, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019,
DJe 25/09/2019)
De sorte que o decisum encontra-se devidamente
fundamentado, sendo certo que qualquer menção sob o enfoque ora
dado implica em rediscutir o que já fora exposto e decidido no acórdão
ora impugnado.
Conclui-se, portanto, que o embargante pretende
atacar de modo transverso a decisão, revelando inconformismo com o
que ficou decidido e emprestando ao presente recurso caráter
infringente, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis
embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar
uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
julgador” (RTJ 164/793 - Theotonio Negrão et alii. Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000893-12.2012.8.26.0053/50000
6
e Legislação Processual em Vigor. 42a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, art. 535,
n. 4, p. 664).
Face ao exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)